Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. ART. 1.022, CPC. NÃO INDICADOS. REEXAME DO MÉRITO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível o reexame do mérito em sede de embargos de declaração, que se prestam apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nenhum dos quais foi indicado pela embargante no caso.
2. Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento, além do art. 1.025 do CPC, que prevê que os elementos embargados se consideram incluídos no decisum para fins de prequestionamento.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.